Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
VISTOS...
Compulsando os autos, observa-se que os mesmos foram redistribuídos, a este Relator, em decorrência do Agravo de Instrumento n. 1007874-12.2018.811.0000, com vista a evitar decisões conflitantes.
Ressalto, todavia, que foi proferida decisão no referido Agravo de Instrumento, determinando a remessa dos autos ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, visto que a distribuição anterior do Recurso de Apelação sob no 148789/2017 tornou-lhe prevento para os demais recursos, nos termos do art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Logo, este writ deverá ser redistribuído ao eminente Des. Márcio Vidal, o qual se tornou prevento aos recursos vinculados à Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2468-83.2014.811.0059 (Cód. 52907).
Assim sendo, considerando que a matéria aqui versada está intimamente ligada aos recursos mencionados (RAC no 148789/2017 e RAI no 1007874-12.2018.8.11.0000), determino a redistribuição também deste mandamus ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado